Tribunal: TJDFT
Processo: 0721185-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721185-23.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: TACIANA GUIMARAES MEIRELLES D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática Certidão ID Num 12186287 (fls. 22/23), verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, em fase de cumprimento de sentença, considerou que, como os honorários médicos foram incluídos na condenação principal, os honorários sucumbenciais incidir sobre os mesmos, tendo determinado o bloqueio de valores em contas da empresa matriz indicada. Em suas razões, a agravante alega que os honorários advocatícios não incidem sobre o montante dos honorários médicos pagos pela agravante com o objetivo de cumprir obrigação de fazer determinada em sede liminar, qual seja o custeio do procedimento cirúrgico da agravada. Argumenta que a obrigação de fazer não possui qualquer conteúdo patrimonial, razão pela qual não pode ser englobado no cômputo dos honorários advocatícios fixados. Sustenta que a agravada não buscou qualquer benefício de cunho patrimonial, ponderando que o que foi pleiteado foi a efetivação do direito à saúde, que não tem expressão ou valor monetário. Argumenta que, mesmo havendo condenação pecuniária (condenação ao pagamento de danos morais), não cabe a incidência de honorários sobre o valor gasto para cumprimento da obrigação de fazer. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, para obstar o levantamento dos valores bloqueados em favor da agravada. Ao final, requer o provimento do recurso, consignando que não cabe a incidência dos honorários advocatícios sobre o valor pago pela agravante para o cumprimento da obrigação anteriormente imposta, asseverando-se, ainda, que quantia paga de R$ 14.360,46 (quatorze mil trezentos e sessenta reais e quarenta e seis centavos) quita o débito exequendo”. Este Relator indeferiu o efeito suspensivo pleiteado, por intermédio da decisão acima referida. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme informado na petição juntada no ID Num. 19084493 (fls. 40), o processo que deu ensejo à decisão ora agravada foi sentenciado pelo douto Juízo a quo, em 11/06/2020, que, tendo em vista que os valores penhorados foram suficientes ao adimplemento da obrigação, resolveu o processo, com base nos arts. 924, inciso II, c/c 925, ambos do CPC. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator